Tribunal: TJSP
Processo: 1001061-34.2022.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de cédula de crédito bancário.
SEGUROS "PRESTAMISTA" e "GARANTIA MECÂNICA". Aplicação do REsp 1.639.259/SP. Consumidor que não pode ser obrigado a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada. Réu que não comprovou a licitude da contratação, ou seja, que o consumidor teve a opção de escolher a seguradora de sua confiança. Cobrança

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de cédula de crédito bancário.
SEGUROS "PRESTAMISTA" e "GARANTIA MECÂNICA". Aplicação do REsp 1.639.259/SP. Consumidor que não pode ser obrigado a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada. Réu que não comprovou a licitude da contratação, ou seja, que o consumidor teve a opção de escolher a seguradora de sua confiança. Cobrança abusiva. Recurso desprovido no ponto.
ENCARGOS MORATÓRIOS. Admitida sua exigência desde que não ultrapasse a soma dos encargos remuneratórios e moratórios. Previsão da cobrança de taxa de juros remuneratórios "para operações em atraso" no período de inadimplência. Abusividade caracterizada na hipótese. Recurso desprovido no ponto.
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. Título de capitalização cobrado sob a rubrica "Cap. Parc. Premiável". Falha no dever de informação (inciso III do art. 6o do CDC), pois impossível identificar a real natureza da cobrança. Abusividade verificada. Determinação para devolução, de forma simples. Recurso desprovido no ponto.
IOF. Legalidade da cobrança. É lícito às partes convencionarem o pagamento do citado imposto. Recurso provido no ponto.
Recurso parcialmente provido.